Tribunal: TJES
Processo: 5013860-13.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013860-13.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAIO DOS SANTOS COSSI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS E AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Caio dos Santos Cossi, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de condenação criminal imposta na ação penal nº 0004746-06.2019.8.08.0014, na qual foi sentenciado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas — o chamado “tráfico privilegiado” — foi fundamentada exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos, o que, segundo o revisionando, violaria entendimento jurisprudencial atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não se presta à mera rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada em sede de apelação nem à simples revaloração de provas, exigindo demonstração de erro judiciário ou fato novo, nos termos do art. 621 do CPP.

4. O acórdão combatido fundamenta a negativa do benefício do tráfico privilegiado não apenas na quantidade de drogas apreendidas, mas também na apreensão de objetos indicativos da profissionalização do tráfico — como materiais de preparo e embalo — e na presença de quantia em dinheiro, o que evidencia a dedicação à atividade criminosa.

5. Não há demonstração de qualquer elemento novo, válido e eficaz que justifique a desconstituição da condenação ou alteração do regime ou quantum da pena imposta.

6. A utilização da revisão criminal como terceira instância recursal é vedada, inexistindo contrariedade manifesta à lei ou erro evidente na dosimetria da pena que autorize o acolhimento do pedido.

7. Precedente do STJ corrobora a inadmissibilidade da revisão criminal quando ausentes fatos novos ou vícios materiais na decisão questionada (AREsp n. 2.698.709/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024).

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5013860-13.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CAIO DOS SANTOS COSSI
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
, ajuizada por
CAIO DOS SANT
O
S COSSI
,
com fulcro no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 0004746-06.2019.8.08.0014, na qual restou sentenciado à pena de
5
anos de reclusão
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006).

Inicialmente, saliento que a revisão criminal somente é admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas,
à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada
no Juízo de primeiro grau e em apelação criminal

e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Feitas essas considerações, quanto à matéria questionada, noto que o v. Acórdão combatido (id. 15573034), restou ementado nos seguintes termos:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS REINCIDÊNCIA E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA REGIME DE PENA MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE CUSTAS HONORÁRIOS - APELO IMPROVIDO. [...] 5)
Em relação ao réu Caio, devido a apreensão de grande quantidade de drogas, bem como considerável quantia em dinheiro, além de terem sido apreendidos outros objetos comumente utilizados na preparação e embalo de drogas, o que demonstra que apelantes se dedicava à atividade criminosa, a Juíza se
n
te
n
ciante, corretamente, não fez incidir a referida benesse.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0004746-06.2019.8.08.0014, Relator Des.: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJe: 14/07/2021 – grifo nosso).

Na hipótese, o revisionando foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Consta que o requerente e os corréus foram presos em flagrante, pois mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros,
1 pedaço grande de “maconha”, pesando mais de 1,5 kg, 4 porções da mesma substância, pesando aproximadamente 200g, 141 buchas de “maconha”, embaladas para venda, além de materiais para o preparo e embalo dos entorpecentes e a quantia de R$ 515,00
(quinhentos e quinze reais), em espécie.

O requerente alega que a negativa da minorante do tráfico privilegiado teria se dado apenas pela quantidade de drogas. Contudo, não é o que se observa do julgado.

A decisão colegiada consignou que, além da expressiva quantidade de entorpecente, houve
apreensão de valores em espécie e de apetrechos comumente utilizados para preparo e comercialização
, circunstâncias que demonstram
dedicação à atividade criminosa
.

Portanto, a exclusão do benefício não decorreu de critério único e isolado, mas de um
conjunto de elementos fático-probatórios
que evidenciaram a incompatibilidade do caso com o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Além disso, n
ão se verifica qualquer elemento novo, válido e eficaz
, que não tenha sido já apreciado nos autos originários, e que pudesse, de forma autônoma, desconstituir a decisão no tópico combatido.

O requerente pretende utilizar, a presente revisão criminal, como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AREsp n. 2.698.709/MG, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJE de
16/12/2024
).

Também não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do v. Acórdão ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.